Tribunal: STF
Processo: ARE 1361157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTOS ICMS Nota fiscal Declaração de inidoneidade Creditamento Prova da compra e venda Impossibilidade: - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda”. (eDOC 4, p. 70)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; e 150, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a matéria dos autos refere-se à caracterização de responsabilidade tributária do vendedor por eventuais fraudes levadas a efeito pelos adquirentes de suas mercadorias no recolhimento do ICMS.



    Sustenta-se boa-fé do vendedor que realizou a transação emitindo nota fiscal e verificando a regularidade do adquirente no ato da venda. Aduz-se ser incumbência do Fisco exigir o tributo do contribuinte de fato, autor do desvio, e não do comerciante vendedor, que não tem meios nem dever de fiscalizar o comprador.



    Argumenta-se ser incontroversa, nos autos, a demonstração da regularidade fiscal e cadastral dos adquirentes no momento do negócio e do efetivo pagamento. Afirma-se que não se pode imputar ao contribuinte vendedor a obrigação de verificar diariamente a regularidade de seus clientes.



    Defende-se abusividade da multa de 70% sobre o valor das operações, na medida em que tal penalidade é desproporcional à infração supostamente cometida pela parte recorrente, que agiu de boa-fé, não podendo ser responsabilizada por irregularidade cometida pelo fornecedor. Assevera-se a aplicabilidade do princípio do não confisco às multas tributárias.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta a ausência de sua responsabilidade tributária por eventuais fraudes causadas pelos adquirentes de suas mercadorias no recolhimento do ICMS.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Todavia, a declaração de inidoneidade, com o perdão da redundância, tem natureza declaratória, pois atesta situação de fato, e não constitutiva. 



    E isso não contradiz a Tese 272 dos Recursos Repetitivos, assim fixada: “O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação”, confirmada pelas seguintes decisões monocráticas: REsp 1.582.140, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 11.3.2019; e AREsp 1.070.974, rel. Min. OG FERNANDES, julgado em 23.10.2017.



    O que o STJ está dizendo é tão somente que, em se tratando de ato administrativo, submetido, portanto, ao princípio da publicidade, os seus efeitos jurídicos somente passam a ser produzidos a partir da subjacente publicação, condição de eficácia do referido ato. 



    Mas isso não impede que, diante das diligências promovidas pelo Poder Público, se constate que há elementos de prova a concluir pela simulação de operações mercantis a afastar o direito do contribuinte de se beneficiar de créditos tributários. 



    Por isso que, nesses casos, há uma transferência do ônus da prova, agora ao contribuinte, para que demonstre a efetividade das operações.



    Tanto assim que a redação da Súmula 509 do STJ assim prevê: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda” (realce nosso). 



    Ora, como se vê, a mesma Corte subordina o aproveitamento dos créditos tributários à demonstração de veracidade da transação nos casos em que a nota é posteriormente declarada inidônea, o que comprova a possibilidade de lavratura do auto de infração envolvendo notas fiscais emitidas anteriormente à publicação da declaração de inidoneidade. 



    Do contrário, bastaria a todo e qualquer contribuinte limitar-se a consultar os cadastros do fornecedor e a emitir notas fiscais com data anterior à publicação de declaração de inidoneidade para ver-se isento de qualquer responsabilidade. Nenhum contribuinte jamais seria penalizado, pois elementar que nenhuma pessoa jurídica emitiria nota fiscal após a declaração de inidoneidade.



    É dizer, não se podem extrair efeitos jurídicos da declaração de inidoneidade antes da sua publicação. Todavia, nada impede o Fisco de, constatados indícios de fraude que posteriormente levaram à referida declaração, iniciar procedimentos fiscalizatórios em relação àqueles que celebraram com a empresa considerada inidônea. 



    Por isso que a Administração, nesses casos, antes de lavrar autos de infração, promove diligências, realiza investigações, notifica as pessoas jurídicas envolvidas etc. para que possam se defender. Se não todo esse procedimento seria dispensável, escorando-se o Fisco exclusivamente na própria declaração de inidoneidade. 



    E na presente hipótese a Fazenda comprovou cabalmente os fundamentos da declaração de inidoneidade da CSB, bem como as razões que a levaram a concluir que a referida empresa jamais operou. No relatório fiscal conduzido pela autoridade tributária, registrou-se o seguinte (fls. 93/96):



    (...)



    Acrescente-se que nas diligências nos domicílios dos sócios também foram encontrados moradores diversos que não conheciam os supostos sócios.



    Ato contínuo, no Relatório Circunstanciado (fl. 56), relatou a autoridade tributária, a respeito da resposta da autora às notificações administrativas, o quanto segue:



    (...)



    Ora, absolutamente inverossímil que uma parte contratual não tenha condições de fornecer qualquer informação a respeito do seu parceiro comercial, ainda mais no caso concreto considerando-se que a própria autora juntou o ato constitutivo da CSB, assinado (contrato de constituição fls. 81/84). 



    Ao mesmo tempo, a autora não juntou nem mesmo as notas fiscais consideradas inidôneas, o que, a rigor, por si só já impediria o juízo de procedência. 



    De qualquer forma, no referido Relatório Circunstanciado (item 8 fls. 56/57), consignou a autoridade tributária ter o transporte ficado a cargo da autora, o que reforça a tese fazendária de ilicitude, na medida em que tinha conhecimento da inexistência do estabelecimento da CSB.



    Tal fato indica, ainda, ter a autora atuado com dolo, justificando, também por isso, sua responsabilização. 



    Não bastasse, nem mesmo o pagamento a autora provou, pois se limitou a trazer meras cópias de dois cheques (fls. 91/92), que, embora nominais em favor da CSB, nada demonstram, não havendo qualquer chancela mecânica ou eletrônica. E o extrato juntado (fl. 90) mostra tão somente que foram descontados; não há nem sequer indicação, quanto mais prova, de quem seria o beneficiário. 



    E mesmo que fosse a própria CSB, isso demonstraria tão somente a sua existência formal, o que nem remotamente se presta a provar a efetividade das operações. 



    Em arremate, a autora igualmente não trouxe livros contábeis, de modo que o pleito não conta com um mínimo de plausibilidade”. (eDOC 4, p. 71-74)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou o direito ao creditamento da parte recorrente, tendo em vista a ausência de comprovação da regularidade das transações tratada nos autos.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO. IDONEIDADE DA NOTA FISCAL. APREENSÃO DE MERCADORIA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (ARE 1.425.642 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.8.2023)



    Além disso, no tocante à alegada abusividade da multa de 70% sobre o valor das operações, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca dessa matéria.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à atribuição de honorários advocatícios, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE 1.276.344 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.2.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 79), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente